Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA E DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE COTAS.
I – Pedido de concessão da tutela de evidência com base no art. 311, inc. IV, do CPC. Requisitos não preenchidos.
II - Haverá julgamento conjunto de outra demanda em que se pede a declaração de nulidade da cessão de cotas de um dos sócios do clube, o que pode afetar a análise da validade da ata de assembleia e do contrato de arrendamento ora questionados.
III - Necessidade de análise apurada sobre quais eram os sócios do Clube no momento da eleição questionada para aferir a conformidade dos atos em relação ao estatuto social do Clube.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.